Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-96.2024.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001876-96.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE DE ASSUNCAO - CPF: 061.964.061-83 (RECORRENTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ALAIDE APARECIDA COSTA - CPF: 503.645.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA KAROLINA CARVALHO DANTE - CPF: 060.663.701-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO GONCALVES - CPF: 858.417.149-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON NOGUEIRA - CPF: 795.598.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FONCINA MARIA COSTA DA SILVA - CPF: 825.272.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANE TURATTI CAMINAGUI (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 804.190.202-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 066.211.101-03 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO MARTINS DE LIMA - CPF: 094.182.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na fase de pronúncia, somente é possível a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, o que não ocorre no caso em análise.

2.

Havendo elementos probatórios que indicam que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na execução da vítima em razão de suposta prática de crime sexual contra pessoa vulnerável, bem como mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido com disparos pelas costas enquanto trafegava de bicicleta, deve ser mantida a pronúncia com as qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da questão.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, artigo 244-B do ECA e artigo 16 da Lei 10.826/2003, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 190360011), o recorrente pleiteia a reforma da decisão de pronúncia para que sejam excluídas as qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, argumenta que a ação decorreu de um forte sentimento de revolta diante da crença de que a vítima teria praticado crime de estupro contra um familiar vulnerável, tratando-se de uma reação emocional intensa, motivada por um suposto desejo de justiça, ainda que equivocada, e não por um desvalor socialmente repugnante.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustenta que não há nos autos elementos concretos que comprovem a impossibilidade de reação da vítima ou que caracterizem uma emboscada capaz de eliminar qualquer chance de defesa. Aduz que a mera abordagem da vítima em local público não configura, por si só, o uso de recurso que dificultou sua defesa, e que o fato de a vítima estar desarmada e o réu portar uma arma de fogo não enseja, por si só, a incidência da referida qualificadora.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 194833361), pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, Corrupção de menores e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 e art. 16, da Lei n°10.826/2003] – Irresignação defensiva – Almejada exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate – Pronúncia – Mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, artigo 244-B do ECA e artigo 16 da Lei 10.826/2003.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 12 de julho de 2024, por volta das 19h30min, em via pública, na Rua Chile, bairro Jardim América, no município de Juara/MT, o denunciado, em conjugação de esforços e comunhão de vontades com o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima (17 anos na data dos fatos), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Anderson do Nascimento Gonçalves.

Consta ainda que o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, menor de 18 anos, com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las.

Por fim, narra a denúncia que, no dia 16 de julho de 2024, por volta das 10h30min, na Chácara Boa Esperança, o denunciado mantinha sob sua guarda uma pistola, marca Taurus, modelo PT111G2 C, calibre 9mm e três munições de calibre 9mm, ambos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Transcrevo a decisão combatida:

“
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO
pela prática dos delitos previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, artigo 244-B do ECA e artigo 16 da Lei 10.826/2003;
porque, de acordo com a denúncia:

“FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de julho de 2024, por volta das 19h30min, em via pública, na Rua Chile, bairro Jardim América, no município de Juara/MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO, em conjugação de esforços e comunhão de vontades com o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima (17 anos na data dos fatos), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Anderson do Nascimento Gonçalves.

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo descritas acima, o denunciado CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las.

FATO 03 - (Art. 16 da Lei 10.826/2003)

Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 16 de julho de 2024, por volta das 10h30min, na Chácara Boa Esperança, o denunciado CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO, de maneira consciente e voluntária, mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT111G2 C, calibre 9mm e 03 (três) munições de calibre 9mm, ambos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

O réu está preso preventivamente.

Recebida a denúncia o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Mantida o recebimento da denúncia foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas 6 testemunhas e 1 vítima (adolescente em situação de conflito com a lei).

O réu não foi interrogado uma vez que exerceu seu direito ao silêncio.

Após a instrução do feito as partes apresentaram os memoriais finais.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime da competência do Tribunal do Júri e conexo.

Com efeito, de acordo com o disposto no Art. 413, “caput”, do CPP, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Diz-se, por isso, que a decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, isto é, um mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito.

Por essa razão, dispõe o § 1º do dispositivo legal acima citado que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa. (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)”

No caso em tela, a materialidade do delito está devidamente demonstrada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Necroscópico, Termo de Apreensão, Relatório de Extração de Dados Telemáticos e Certidão de Óbito.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas na polícia e em Juízo, além dos documentos e exames acima citados, representam indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime.

Em juízo a testemunha
Leonan Silva Pereira
, policial civil, afirmou que iniciou trabalho de investigação de rua para descobrir a autoria do homicídio da vítima e que a principio chegaram aos autores do fato, sendo estes identificados como sendo as pessoas de Carlos Eduardo Martins de Lima (adolescente) e CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO. Afirmou que inicialmente identificaram o menor como sendo a pessoa que pilotou a motocicleta no dia dos fatos, sendo que o mesmo afirmou que realmente foi quem pilotou a motocicleta bem como foi o réu o executor da vítima. Afirmou que a par de tais informações se dirigiram até a residência do réu onde o mesmo confessou ser o executor do crime, bem como indicando onde se encontrava a arma do crime bem como as vestimentas usadas por estes para a prática delituosa, conjuntamente com a motocicleta. Todos os objetos na posse do réu. Por fim afirmou que o réu confessou que matou a vítima por ordem da organização criminosa auto-intitulada de comando vermelho, uma vez que tal execução seria uma forma de iniciação.

Tal depoimento foi ratificado na íntegra em juízo pela testemunha
Andreia Menegon de Arruda
.

Em juízo o adolescente
Carlos Eduardo Martins de Lima
afirmou que pilotou a motocicleta no dia do crime e que foi o réu quem efetuou a execução da vítima efetuando ao menos dez disparos de arma de fogo pelas costas da vítima. Afirmou ainda que pertence a organização criminosa denominada comando vermelho e que decidiram executar a vítima por rumores de que esta teria abusado sexualmente de seu próprio irmão.

Assim, a tese sustentada pela defesa, baseada na inconsistência do conjunto probatório, neste momento processual não deve prosperar, uma vez que existem indícios suficientes de autoria.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (incisos I, e IV do § 2º do art. 121 do CP).

Isso porque, segundo o depoimento do adolescente Carlos Eduardo a execução da vítima se deu por haver rumores de que esta havia abusado sexualmente de seu próprio irmão, ou seja, agindo os executores do crime de maneira abjeta e desprezível, o que caracterizaria o motivo torpe, no caso a intenção nítida da subvenção das normas estatais pela aplicação ilegal de suposta norma de conduta adjeta presente no meio vil de organização criminosa.

Além do mais, as fotografias e Laudo de Necropsia evidenciam ausência de sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque surpresa por parte do réu aliado a maneira de execução da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo quando esta se encontrava de costas locomovendo-se em via pública de bicicleta caracterizando assim a impossibilidade/dificuldade de defesa da vítima.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)”

Destarte, deve o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
).

Por fim, esclareço que a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, salvo se não houver justa causa em relação ao delito não doloso contra a vida. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO REMESSA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ – AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)”

In casu
, há prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de corrupção de menores, uma vez que há elementos nos autos apontando para a participação de adolescente.

Ademais verifica-se que foi encontrada na posse do réu arma de fogo de uso restrito.

Destarte, reconhecida a justa causa dos crimes conexos, impõe-se a sua remessa também ao julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP,
PRONUNCIAR
o réu
CARLOS HENRIQUE DE ASSUNÇÃO
pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal
, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar as infrações conexas previstas no
artigo 244-B do ECA e artigo 16 da Lei 10.826/2003
.” (Id. 288468992).

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate.

Nesse sentido, somente é possível a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, o que não ocorre no caso em análise.

1. Da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP)

O recorrente pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo torpe, argumentando que a ação decorreu de um forte sentimento de revolta diante da crença de que a vítima teria praticado crime de estupro contra um familiar vulnerável, tratando-se de uma reação emocional intensa, motivada por um suposto desejo de justiça.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

O motivo torpe é aquele que causa repugnância, nojo, que é moralmente reprovável, vil, abjeto. No caso em análise, há elementos nos autos que indicam que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na execução da vítima em razão de suposta prática de crime sexual contra pessoa vulnerável.

Conforme depoimento do adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, colhido em juízo, a motivação do crime foi o fato de que "o menino era estuprador" e "tinha estuprado o irmão dele", que "tinha deficiência".

Ademais, segundo o depoimento do policial civil Leonan Silva Pereira, o recorrente confessou que matou a vítima por ordem da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, sendo tal execução uma forma de iniciação.

Nesse contexto, a motivação do crime revela-se torpe, pois o recorrente, ao invés de buscar os meios legais para a apuração do suposto crime sexual, optou por fazer "justiça com as próprias mãos", executando a vítima de forma cruel, em clara subversão da ordem jurídica e usurpação do poder punitivo estatal.

Ademais, a execução da vítima como forma de iniciação em organização criminosa também configura motivo torpe, dada a repugnância e vileza que tal motivação representa.

Assim, havendo elementos probatórios que indicam a torpeza da motivação do crime, não há como excluir a qualificadora nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da questão.

2. Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP)

O recorrente também pleiteia a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que não há nos autos elementos concretos que comprovem a impossibilidade de reação da vítima ou que caracterizem uma emboscada. Contudo, tal argumentação também não merece acolhimento.

A qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima caracteriza-se quando o agente se vale de meios que impedem ou dificultam a reação defensiva da vítima, como a surpresa, a emboscada, a dissimulação, entre outros.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com disparos pelas costas enquanto trafegava de bicicleta.

Conforme depoimento do adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, colhido em juízo, a vítima foi atingida pelas costas enquanto andava de bicicleta, tendo sido efetuados aproximadamente 10 a 13 disparos.

Tal versão é corroborada pelo Laudo Pericial, que constatou que a vítima se deslocava com uma bicicleta na rua Chile, em sentido à rua Guatemala, momento em que sofreu múltiplos disparos de arma de fogo de calibre 9mm, vindo de sua região posterior.

Ademais, as fotografias e o Laudo de Necropsia evidenciam ausência de sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque surpresa por parte do recorrente.

Nesse contexto, a forma como o crime foi executado - disparos pelas costas contra vítima que se deslocava de bicicleta - configura recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta não teve qualquer chance de reação.

Assim, havendo elementos probatórios que indicam o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não há como excluir a qualificadora nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da questão.

3. Conclusão

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025